Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-42.2023.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001464-42.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA HELENA CAMPOS GONCALVES - CPF: 811.103.402-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001464-42.2023.8.11.0038.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA.

Recorridos:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUBSTITUTO), MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES (SUBSTITUÍDA) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 1º A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (OZEMPIC 1MG/3ML) E SESSÕES DE HIDROGINÁSTICA. TEMA 106 DO STJ E TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA FORMAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo município de Araputanga contra decisão que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, condenando os réus a fornecerem o medicamento Ozempic 1mg/3ml e sessões de hidroginástica a paciente portadora de diabetes mellitus tipo 2 e obesidade.

2.

O recorrente sustenta a ausência dos requisitos fixados pelo STF (Súmula Vinculante 61 e Temas 6 e 1234) e pelo STJ (Tema 106).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento do medicamento pleiteado atende aos requisitos fixados no Tema 106 do STJ e no Tema 1234 do STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) verificar se, diante da ausência de comprovação documental, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tema 106 do STJ estabelece que o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS exige cumulativamente: laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira do paciente; e registro do medicamento na ANVISA.

5.

O Tema 1234 do STF, em repercussão geral, fixa requisitos adicionais, como a negativa administrativa formal, a análise pela Conitec, a demonstração da impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS, a comprovação científica robusta e o atestado da imprescindibilidade clínica.

6.

A documentação apresentada é genérica e não comprova a imprescindibilidade do medicamento nem a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, inexistindo laudo médico circunstanciado.

7.

Não houve negativa administrativa formal do fornecimento do medicamento, tampouco comprovação da análise de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

8.

O parecer do NAT concluiu que não há evidências científicas suficientes para demonstrar a superioridade do medicamento pleiteado em relação aos tratamentos já fornecidos pela rede pública.

9.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos, a sentença recorrida não se harmoniza com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, impondo-se a sua reforma para julgar improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ e no Tema 1234 do STF.

2. A ausência de laudo médico circunstanciado, de comprovação da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e de negativa administrativa formal impede a concessão judicial do medicamento pleiteado.

3. Documentos genéricos e insuficientes não comprovam a imprescindibilidade clínica nem a superioridade terapêutica do medicamento não padronizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198. Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Decreto nº 7.646/2011. CPC, art. 487, I. Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6, repercussão geral). STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234, repercussão geral). STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106, repetitivo). STF, Súmula Vinculante nº 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo município de Araputanga contra decisão monocrática (ID 291307392), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em favor da Sra. Maria Helena Campos Gonçalves (assistida), condenando os demandados a fornecerem o medicamento Ozempic 1mg/3ml (com dose de 1mg subcutânea) e sessões de hidroginástica, no prazo de 20 dias, a partir da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Por fim, o Juízo extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não foram cumpridos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula Vinculante 61 e nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Alega, ainda, que: 1) não há negativa administrativa formal; 2) não há análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec); 3) não há comprovação da impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS; 4) não há evidências científicas sobre a eficácia do medicamento; 5) não há atestado médico sobre a imprescindibilidade do tratamento; e 6) não há comprovação cabal da incapacidade financeira. Alternativamente, requer o direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de média/alta complexidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 291307401), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sob o argumento da responsabilidade solidária dos entes federativos e da comprovação da necessidade do medicamento, o que foi ratificado pelo parecer anexo ao ID 292356879.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No presente caso, o Ministério Público propôs ação civil pública em favor de Maria Helena Campos Gonçalves, portadora de diabetes mellitus (tipo 2) e obesidade (CID10: El1 e E66), requerendo o fornecimento dos medicamentos "
Xultophy 100ui/ml + 3,6mg/ml (insulina degludeca + liraglutida)
e
Gaeso 40mg" (protetor gástrico)
, além de sessões de hidroginástica. Durante o curso do processo, houve alteração do pedido para o medicamento
Ozempic 1mg/3ml
.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando os réus a fornecerem o medicamento Ozempic 1mg/3ml e as sessões de hidroginástica, sob o fundamento de que estariam preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

Pois bem, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106), Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, enfrentou a questão do fornecimento de medicamentos não constantes na lista do SUS, fixando requisitos a serem observados cumulativamente:

"
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência"
(grifei).

No mesmo sentido, o STF, no Tema 1234 com repercussão geral reconhecida, fixou requisitos para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, porém não disponibilizados pelo SUS, entre eles:

1)

negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

2)

ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

3)

impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

4)

comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

5)

imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

6)

incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a documentação apresentada pela parte autora é insuficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quanto ao primeiro requisito do Tema 106 do STJ,
não há nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

Os documentos médicos juntados (ID 291306898) são genéricos e não especificam quais tratamentos disponíveis no SUS foram tentados anteriormente e por que se mostraram ineficazes.

O laudo médico apresentado à pág. 8 do ID 291306898 limita-se a afirmar que a paciente "
possui indicação de uso das medicações insulina degludeca e inibidor do GLP-1, liraglutida, disponíveis na apresentação do medicamento Xultophy por tempo indeterminado, visando melhora do controle de diabetes e perda de peso
" e, à pág. 11, indica apenas que a paciente encontra-se assistida por endocrinologista devido ao problema de saúde apresentado, sem, contudo, explicar por que os medicamentos disponíveis no SUS não seriam adequados para o caso específico da paciente.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em seu parecer (ID 291307358), informou que "
para o tratamento da DM2 o SUS também disponibiliza os medicamentos

metformina, glibenclamida, gliclazida, dapagliflozina, insulina NPH e insulina regular
" e que "
até o presente momento, não existem evidências que comprovem impacto na redução de complicações relacionadas ao DM2 com o uso da associação pleiteada
".

Ademais, não há nos autos comprovação formal da negativa administrativa de fornecimento do medicamento, conforme exigido pelo item 1 do Tema 1234 do STF. Os documentos acostados dizem respeito apenas ao envio de ofícios por meio eletrônico (e-mail), e
não à formalização da recusa administrativa
.

Quanto à impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS (item 3 do Tema 1234), não há qualquer documento nos autos que demonstre que os medicamentos fornecidos pelo SUS foram testados e se mostraram ineficazes para o caso específico da paciente.

No que se refere às evidências científicas (item 4 do Tema 1234), não foram apresentados documentos que comprovem a plena eficácia, efetividade e segurança dos medicamentos pleiteados em comparação com aqueles fornecidos pelo SUS.

Por fim, quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento (item 5 do Tema 1234), o médico responsável pelo acompanhamento da autora não atestou, no relatório médico anexo à pág. 8 do ID 291306898, a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, nem informou sobre quais foram os outros medicamentos utilizados pela paciente anteriormente, para justificar a necessidade de uso do medicamento não previsto nas listas de dispensação do SUS.

Diante do quadro fático-probatório apresentado, verifica-se que a sentença recorrida não está conforme os entendimentos consolidados dos Tribunais Superiores, uma vez que a documentação apresentada mostrou-se insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, sendo necessário um laudo fundamentado e circunstanciado, conforme exigido pelo Tema 106 do STJ e pelo Tema 1234 do STF.

Desse modo, não havendo comprovação da ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública, da imprescindibilidade do tratamento requerido ou de qualquer irregularidade na negativa administrativa, bem como a ausência de laudo médico
circunstanciado
, impõe-se a reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025